Tribunal: TJBA
Processo: 8038103-90.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038103-90.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AILTON PAULO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CHARLENY DA SILVA REIS

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVO. PERCEPÇÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS
III,
IV e V. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PRECEDENTES TJBA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS AOS MILITARES. DIREITO À PARIDADE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DOS ESTADOS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DOS MILITARES. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

Rejeitadas as preliminares na forma do voto do Relator. No mérito,
embora reste demonstrada a omissão no pagamento da GAP, em suas referências
III,
IV e V, ao
i
mpetrante, percebe-se que os contracheques colacionados aos autos demonstram que o servidor, quando em atividade, laborava em jornada de 30 horas semanais (
ID nº
21121035
), não preenchendo o requisito exigido no art. 7º, § 2º, da Lei nº 7.145/97.
Denegada a segurança por ausência de prova pré constituida.
SEGURANÇA
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Mandado de Segurança de n.
8038103-90.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante AILTON PAULO DOS ANJOS e como impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .